Tribunal: TJDFT
Processo: 0004122-17.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004122-17.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ELIZABETH PEREIRA DE CARVALHO, EMILIA BARRETO DE ALENCAR, EUNICE DE OLIVEIRA SOUZA, EURICA ALVES BORGES, FAUSTO DA SILVA ROBOREDO NETO, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA BANDEIRA, FLORISVALDO DE SOUSA RIBEIRO, FRANCILENA CAMARCO DE FREITAS, FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES MARQUES PAZA, FRANCISCA GONTIJO DA ROCHA, FRANCISCO MARIANI DE ANDRADE NETO, GERALDO MAGELA SANTANA FERREIRA, GERSON SIMOES DE SOUZA JUNIOR, GILBERTO SABINO DA SILVA, GILSEIA CANDIDA DA FONSECA, GILVANETE FEITOSA DE ABREU, GINALDA FERREIRA DE SOUZA, GOIACIARA RODRIGUES DE SOUZA, ESTER SJOBON NAPOLES, FLAVIO VITORINO M DA COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o ofício de ID 23288530, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE noticia a extinção da requisição referente à exequente ESTER SJOBON NAPOLES em razão do pagamento. Assim, decretada a extinção do aludido requisitório por aquele Juízo (ID 23288531 pg 23), determino a exclusão da referida credora da execução em epígrafe, prosseguindo o precatório em relação aos demais exequentes para pagamento em ordem cronológica. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador